Tribunal: STF
Processo: HC 241677
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Latrocínio. Regime semiaberto. Trabalho externo com recolhimento domiciliar noturno. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.  



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Genival José de Sena contra decisão monocrática do Relator do HC 886.642/PE do Superior Tribunal de Justiça, que denegou o writ (evento 1).  



    O paciente foi condenado à pena definitiva de 19 anos, 09 meses e 28 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no art. 157, § 3º, II, in fine, do Código Penal (latrocínio), tendo sido concedida autorização para o trabalho externo com direito ao recolhimento domiciliar noturno (semiaberto harmonizado), posteriormente revogada em provimento de recurso interposto pelo Ministério Público.  



    No presente writ, a Defesa sustenta a necessidade de afastamento da súmula 691 do STF. Argumenta falta de vagas em estabelecimento prisional adequado na localidade de cumprimento da pena. Aduz a possibilidade de reinserção social positiva do paciente. Requer, em medida liminar e no mérito, o retorno do paciente ao trabalho externo com a possibilidade de recolhimento domiciliar noturno.  



    É o relatório. Decido.  



    Colho do ato apontado como coator (evento 10):  



    “(...).



    José da Costa foi condenado a 19 anos, 09 meses e 28 dias de reclusão, por latrocínio. O acórdão recorrido não é ilegal. 



    Primeiro, porque o Tribunal de Justiça destacou que o reeducando estava inserido em unidade compatível com o regime semiaberto. Não existe situação de déficit de vagas. Confira-se: "o apenado já se encontrava regularmente implantado em estabelecimento prisional destinado ao regime semiaberto, a saber, no Centro de Ressocialização do Agreste, localizado no Município de Canhotinho/PE" (fl. 20), não se enquadrando, portanto, na excepcionalidade necessária a justificar a aplicação da Súmula Vinculante n. 56. 



    Segundo, o órgão de segundo grau consignou "a autorização do trabalho em cidade diversa da que cumpria pena [...], sem que o apenado cumprisse todos os requisitos legais para tanto. A propósito, saliente-se que, à época da decisão ora impugnada, o agravado cumpria pena há cerca de oito meses no regime semiaberto, possuindo, ainda, um tempo de pena a cumprir até que preencha os requisitos objetivos para fins de progressão para o regime aberto, cuja previsão é 15/07/27" (fl. 20). 



    Na busca por equilíbrio entre ressocialização e segurança pública (direito positivado no art. 144 da CF), a justiça enfrenta o desafio de ponderar os princípios em conflito, especialmente diante de crimes hediondos. A mera existência de proposta formal de emprego não implica no desencarceramento por questão de política criminal. Aliás, segundo o art. 122, § 2°, da LEP, "não terá direito à saída temporária de que trata o caput deste artigo ou a trabalho externo sem vigilância direta o condenado que cumpre pena por praticar crime hediondo ou com violência ou grave ameaça contra pessoa". 



    No caso, trata-se de condenado por latrocínio e não estão caracterizadas as hipóteses do art. 117 da LEP ou da Súmula Vinculante n. 56, com a ressalva de que mesmo "a inexistência de estabelecimento penal adequado ao regime prisional determinado para o cumprimento da pena não autoriza a concessão imediata do benefício da prisão domiciliar, porquanto, nos termos da Súmula Vinculante n° 56, é imprescindível que a adoção de tal medida seja precedida das providências estabelecidas no julgamento do RE n° 641.320/RS" (Terma Repetitivo n. 933 desta Corte). 



    À vista do exposto, denego o habeas corpus. ”  



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.  



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘esta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus”supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE). 



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente